Tribunal: STF
Processo: AI 207569
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO   DE  INSTRUMENTO.
         REAJUSTE SALARIAL. PLANO VERÃO.  REEXAME  DE  MATÉRIA  JÁ
DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
         Não restando demonstrada qualquer mudança no entendimento
de  matéria  já  pacificada  nesta  Corte,  não há que se voltar a
apreciar a demanda porque a decisão utilizada como  paradigma  não
foi unânime.
         Agravo regimental a que se nega provimento.